Tribunal: TJMT
Processo: 1006223-29.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006223-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BMT CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 48.781.089/0001-05 (RECORRENTE), G5 BRASIL ASSESSORIA E GESTAO INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 50.340.617/0001-24 (RECORRENTE), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ENIR APARECIDA REZENDE - CPF: 208.536.371-72 (RECORRIDO), ELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.647.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OFERTA DE CRÉDITO VIA TELEMARKETING. APARENTE
PORTABILIDADE DE CONSIGNADOS
. NOVA CONTRATAÇÃO NA REALIDADE. REPASSE DE VALORES À TERCEIRO. FRAUDE. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO HABILITADO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ.
DANO MATERIAL COMPROVADO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. FACILITAÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ATOS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 221991672, na reclamação nº 1006223-29.2024.8.11.0001, do Juizado Especial da Comarca de Poxoréu, que julgou improcedente o pedido para:
“- Determinar a restituição, em dobro, solidariamente pelos Requeridos, dos valores comprovadamente descontados desde novembro/2023 (R$ 6.015,18 (seis mil e quinze reais e cinquenta e nove centavos)), sem prejuízo de adição de valores descontados durante a tramitação dos autos, os quais deverão ser corrigidos desde o desconto e aplicados juros de 1% desde a data da citação. - Deixo de determinar o abatimento do valor disponibilizado, pois, como fundamentado, a autora não foi beneficiada pelo empréstimo em questão. - CONDENAR solidariamente os Requeridos, a pagarem à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.”

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
): PRELIMINAR: - ilegitimidade passiva. MÉRITO:
- realização de nova operação bancária de crédito; - inexistência de portabilidade; - inexistência de vazamento de dados sigilosos; - transação realizada dentro do sistema o SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS, de utilização exclusiva do contratante (login, senha, toquem, etc...); - a empresa “G5 BRASIL ASSESSORIA E GESTAO INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA” não é correspondente bancário conveniado ao Paraná Banco; - transação realizada fora dos canais oficiais; - transferência voluntária de valores a terceiros; - inexistência de repetição de indébito e, alternativamente, de forma simples com compensação dos valores transferidos ao consumidor; - inocorrência de dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da relação do correspondente bancário e a instituição financeira.

Nos termos da Resolução nº 3.954/2011-BCB (
Banco Central do Brasil
), a Instituição Financeira contratante é responsável pelos atos praticados pela empresa contratada como sua
“Correspondente Bancária”
, garantindo a integralidade e confiabilidade das transações realizadas, considerando que há uma cadeia de fornecimento de serviços, beneficiando a todos os envolvidos.

Nesse sentido:

“...

Art. 1º
As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante.

Parágrafo único.

A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País.

Art. 2º
O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. ...”

- da responsabilidade solidária.

A responsabilidade solidaria da instituição financeira pelos danos causados pela sua correspondente bancária contratada, encontra previsão legal no art. 7º, parágrafo único
c.c.
art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, demonstrada a relação negocial entre instituição financeira e a correspondente bancária, havendo fraude praticada contra o consumidor, a perda do dinheiro por ele investido e a quebra de expectativa e confiança que tinha em relação às instituições financeiras contratadas, configura dano passível de indenização.

Nesse sentido:

“Ementa: SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DE FRAUDE. GOLPE. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Rejeito a preliminar. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 3. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era receber valor contratado com outro banco, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora. 4. No presente caso, restou comprovado que a fraude pela falsa correspondente bancário, que em conjunto com a recorrente facilitando a contratação do empréstimo consignado, após induzido sob pretexto de recebimento de valor ao Banco BMG, foi orientado e a enviar documentos e sob promessa de que logo após receberia o valor de R$ 859,49, contudo os fraudadores utilizaram dos seus dados e contrataram um empréstimo junto à recorrente Banco PAN no valor de R$11.797,29, que sem tomar a devida cautela liberou o valor em 23/03/2022 na sua conta, e quando questionou a correspondente foi orientado a devolver a diferença na conta indicada pela fraudadora, percebendo apenas após mês subsequente que havia caído em um golpe pois apareceu mais um débito mensal de consignado. 5. Desta forma, a facilitação pela recorrente para que fraudadores realizem empréstimos consignado em seu nome, sem a devida cautela com seus dados e segurança, demonstra a falha na prestação de serviços, de modo que restou evidenciado a realização de descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor, em razão de empréstimo consignado não contratado, e a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos. 6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “percebe-se que houve ausência de informação, propositalmente ou não, de forma a induzir o Autor a contratar empréstimo com a 2ª Reclamada. Tal vício de consentimento, gerenciado e aplicado pela 1ª Reclamada, fez com que o Autor contratasse o empréstimo, acreditando estar recebendo valores diversos e atinentes a outra contração. Frisa-se, caberia à 1ª Reclamada comprovar como as informações foram prestadas ao Autor, de forma a validar o negócio jurídico. Portanto, em que pese a validade do negócio jurídico celebrado entre a parte Autora e a 2ª Reclamada ser aparentemente regular, constata-se que, em verdade, houve vício de consentimento pela ausência de informação ao consumidor, sendo possível sua anulação. Assim, cabível a determinação de rescisão do contrato objeto dos autos, com a determinação da devolução dos valores de 04 (quatro) parcelas no importe de R$ 318,65 (trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 1.274,60 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos). Contudo, conforme narrado alhures e bem delineado pela própria parte Autora em sua exordial, o ato ilícito foi cometido tão somente pela 1ª Reclamada, inexistindo qualquer participação da 2ª Reclamada. Portanto, afasto a responsabilidade da 2ª Reclamada no que tange ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, melhor sorte não possui a 1ª Reclamada. No caso, visivelmente se constata que a 1ª Reclamada utilizou de artifícios ilícitos para envolver a parte Reclamante em farsa, induzindo-a a erro ao fazer acreditar estar contratando outro tipo de empréstimo. Desse modo, reconhecer a falha na prestação do serviço é medida que se impõe, ante a ausência de informação clara e precisa, não tendo a 1ª Reclamada demonstrado como ocorreu a oferta ao consumidor. Cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Com efeito, afiguram-se presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva, quais sejam, o defeito na prestação do serviço, o nexo de causalidade e o dano, vez que a Reclamada deixou de comprovar nos autos a efetiva forma de contratação.”.

7. No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do Banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos benefícios previdenciários da Reclamante, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau. 9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VALDIR MARIANO DA SILVA em desfavor de J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA e BANCO PAN S.A. para: 1.

DETERMINAR a rescisão do contrato nº 354380491-2, no valor de R$ 11.761,08 (onze mil, setecentos e sessenta e um reais e oito centavos). Permitido o levantamento do valor depositado pela parte Autora (Id. 88975079) em favor da Reclamada BANCO PAN S.A.; 2. CONDENAR a Reclamada BANCO PAN S.A. a restituir à parte Autora o valor de R$ 1.274,60 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação; 3. CONDENAR a Reclamada J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir dessa data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação; 4.

Torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa; 5.

Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo a insuficiência de recursos do Reclamante, CONCEDO-LHE os benefícios da gratuidade da Justiça. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1042289-76.2022.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS – j. 11/03/2024 - DJE 14/03/2024). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DECLARAÇÃO DA VONTADE MEDIANTE FRAUDE. VÍCIO COMPROVADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. CONTRATO NULO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANO IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. São nulos os negócios jurídicos celebrados, quando uma das partes, por meio fraudulento, obtém vantagem ilícita, em prejuízo da parte contrária, que tem sua declaração de vontade viciada pelo erro.

Configura-se a fraude quando os prepostos da instituição financeira, de forma maliciosa e com meios fraudulentos, induzem em erro o consumidor, garantindo-lhe que com a assinatura do novo contrato um antigo empréstimo seria quitado (portabilidade de crédito). Em decorrência da fraude, o contrato é nulo e caracteriza conduta ilícita.
2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Os danos causados por parceiros empresariais geram responsabilidade solidária. As instituições financeiras são responsáveis pela conduta ilícita praticada pelos seus correspondentes bancários (art. 3º da Resolução CMN nº 4.935 de 29/07/2021).
3. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, o desconto indevido de valores em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente por envolver três descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário no valor total de R$980,28, a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1055234-95.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 19/02/2024 - DJE 27/02/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS

-

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1011952-62.2022.8.11.0015 – relª. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 17/07/2024 - DJE 22/07/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ
– NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimo, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.”
(TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 1000186-10.2022.8.11.0048 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 15/08/2023 - DJE 18/08/2023). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO. "Ação de indenização por danos morais e materiais". Irresignação dos réus contra a r. sentença de procedência. IMPUGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Fraude perpetrada em correspondente bancário. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Ausência de excepcionalidade que justifique a indenização por prejuízos subjetivos. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença reformada. BANCO DESTINATÁRIO DE VALORES DEVOLVIDOS PELO AUTOR. Ausência de ato ilícito imputável ao Banco Inter. Inexistência de falha de segurança neste caso concreto. RECURSO DO CORRÉU BANCO INTER S.A. PROVIDO E PROVIDO EM PARTE DO CORRÉU BANCO PAN S.A.”
(TJSP – 18ª CDPv – RApC nº 1015701-97.2022.8.26.0006 – rel. Desembargador Ernani Desco Filho – j. 16/07/2024). Grifei.

“Ementa: Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença improcedência. Recurso do autor.
1. Fraude bancária. Pessoa que se apresenta como correspondente bancário da ré e que, depois de ofertar a portabilidade de empréstimo consignado e de proceder à contratação de um novo empréstimo cujo crédito é depositado na conta do autor, induz o demandante, que não aderiu à portabilidade, à restituição do crédito via PIX, remanescendo, porém, os descontos no benefício previdenciário. Defeito da prestação do serviço caracterizada. Elementos de convicção a demonstrar que o correspondente indicado na cédula de crédito bancário participou da fraude ou, no mínimo, por culpa grave, possibilitou a livre ação dos golpistas. Responsabilidade objetiva da ré. Súmula 479 do STJ.
2. Indébito. Restituição dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário recebido pela parte autora. Cabimento. Retorno das partes ao status quo ante. 2.1. Restituição dobrada. Cabimento. Cobranças que, à falta de comprovação da contratação, objetivamente não eram justificáveis. Entendimento fixado pelo C. STJ no julgamento do Embargos de Divergência nº 1.413.542-RS. 3. Dano moral. Descontos sobre benefício previdenciário destinado a subsistência da parte autora. Ausência de justa causa. Dano in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, pois o autor sofreu descontos mensais de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em seu benefício previdenciário, por cerca de 1 (um) ano, sem que tenha recebido qualquer contrapartida. Função dissuasória da indenização, pois são inúmeras as ocorrências similares cometidas por prepostos da ré, sem que a mesma adote qualquer providência para mudar esse quadro, em prejuízo da população aposentada, formada em sua maioria por pessoas idosas em condição de hipervulnerabilidade. 4. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP – 15ª CDPv – RApC nº 1000670-12.2023.8.26.0100 – rel. Desembargador Elói Estevão Troly – j. 07/07/2024). Grifei.

“Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização. Golpe. Falsa promessa de portabilidade de empréstimo consignado feita por correspondente bancário
. Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Falha na prestação do serviço do banco.
Súmula 479 do STJ. Operação realizada com correspondente bancário, munido das informações sigilosas do autor. Responsabilidade do banco. Vício na manifestação de vontade do autor, que foi induzido em erro, com a promessa de quitação do empréstimo anterior
. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP – 13ª CDPv – RApC nº 1029244-69.2023.8.26.0577 – rel. Desembargador Simões de Almeida – j. 19/06/2024). Grifei.

- da solidariedade passiva e a ocorrência de litisconsórcio passivo unitário.

Nos termos do art. 1.005 e parágrafo único, do CPC, no caso de solidariedade passiva, o recurso de um dos contendores, a todos aproveitará, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Neste julgamento, os Recorridos
G5 BRASIL ASSESSORIA E GESTÃO INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA e BMT CONSULTORIA LTDA, tiveram contra si reconhecido os efeitos da revelia na origem, e não apresentaram recurso, contudo, a condenação em primeiro grau é solidária, a justificar a possibilidade de aproveitamento do recurso apresentado.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGANTE CONDENADA SOLIDARIAMENTE, EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS RÉS. DECISÃO RECONSIDERADA, EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AGITADO POR UMA DAS RÉS. APROVEITAMENTO À CORRÉ ORA EMBARGANTE (CPC/1973, ART. 509, PARÁGRAFO ÚNICO; CPC/2015, ART. 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO). FEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO ESTENDIDOS À ORA EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Conforme a regra do parágrafo único do art. 509 do CPC/1973 (CPC/2015, art. 1.005, parágrafo único), o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses, tendo-se ainda que, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. 2. No caso concreto, ambas as sociedades empresárias foram solidariamente condenadas, em ação civil pública, ao pagamento de danos morais coletivos, por terem, segundo as instâncias ordinárias, divulgado idênticas campanhas publicitárias, de aparelhos de ar condicionado "silenciosos", tidas como propagandas enganosas. 3. Em tal contexto, o recurso especial provido, manejado pela outra corré, aproveita à ora embargante, já que suas defesas são comuns. 4. Embargos de declaração acolhidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no REsp n. 1.370.677/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 20/2/2024 - DJe 5/3/2024).

- da condição fática
.

A Recorrida
ENIR APARECIDA REZENDE
noticiou na inicial que é aposentada, recebendo mensalmente seu benefício previdenciário junto à Caixa Econômica Federal, onde possuía 2 (
dois
) contratos de empréstimos consignados, firmados junto ao Banco SANTANDER OLÉ, sendo nº 879314024, com 76 (
setenta e seis
) parcelas de R$ 998,42 (
novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos
) e nº 879314137, com 78 (
setenta e oito
) parcelas de R$ 550,00 (
quinhentos reais
).

Afirmou que em maio/2023, recebeu proposta de compra de dívida por correspondente bancário do BANCO PAGSEGURO (
contrato nº 60074384322
), para a quitação dos contratos junto ao BANCO SANTANDER-OLÉ, tendo recebido em conta o valor de R$ 40.424,60 (
quarenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos
), e não pagou a dívida com o BANCO SANTANDER OLÉ.

Em seguida, em 6/10/2023, recebeu nova proposta, da analista financeira AMORA CRISTINA da BMT CONSULTORIA LTDA, correspondente bancária do PARANÁ BANCO S/A, inicialmente, oferecendo a compra da dívida junto ao BANCO PAGSEGURO. Em seguida, a oferta mudou para cancelamento do contrato junto ao BANCO PAGSEGURO e redução dos valores das parcelas do BANCO SANTANDER-OLÉ.

Acreditando se tratar de portabilidade da dívida do BANCO SANTANDER-OLÉ para o PARANÁ BANCO S/A, com cancelamento do contrato realizado com o BANCO PAGSEGURO, a Recorrida concluiu a negociação (
contrato nº 842616574
), recebendo em conta o valor de R$ 41.712,33 (
quarenta e um mil, setecentos e doze reais e trinta e três centavos
). Em seguida, por orientação da funcionária da BMT CONSULTORIA LTDA, quitou 5 (
cinco
) boletos em favor de G5 BRASIL ASSESSORIA E GESTÃO INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA no importe de R$ 41.652,33 (
quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos
), acreditando ser a quitação dos contratos com o BANCO SANTANDER-OLÉ.

Ao final, entendeu ter contraído mais dívida, sem ter quitado os contratos anteriores.

. BANCO SANTANDER OLÉ (contratos nº 879314024 e nº 879314137);

. BANCO PAGSEGURO (contrato nº 60074384322);

. PARANÁ BANCO S/A (contrato nº 842616574).

- da prova produzida.

A prova produzida revela a efetiva contratação dos créditos, na forma como declinada na petição inicial, em relação às Instituições Financeiras (
BANCO SANTANDER OLÉ; BANCO PAGSEGURO; e, PARANÁ BANCO S/A
).

A questão controvertida, é saber da existência ou não de participação do correspondente bancário BMT CONSULTORIA LTDA, no caso, revel.

Dos diálogos (
não impugnados
) apresentados quando da contratação dos empréstimos
(
id. 221990790
) e dos contratos (
id’s. 221990791 e 221990797
) em relação ao Recorrente
PARANÁ BANCO S/A, é incontroversa a atuação da Empresa BMT CONSULTORIA LTDA em favor da referida Instituição Financeira, revelando, portanto, a sua responsabilidade solidária.

De outro lado, com relação às Instituições Financeiras BANCO SANTANDER OLÉ e BANCO PAGSEGURO, inexiste prova dando conta da vinculação da empresa BMT CONSULTORIA LTDA, e os empréstimos concluídos.

- dano material. da repetição de indébito.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ...

2. ... 3. ... 4. ...

5. ...
6.

A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que

determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além

da

cobrança

de

quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que a cobrança questionada se deu em outubro/23, e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Correspondente Bancária que atuava em nome da Instituição Financeira, ou seja, apesar de não haver demonstração de má fé em relação a esta, de outro lado, evidente a ocorrência em relação à primeira, na atuação consciente em promover a fraude e o respectivo prejuízo, no atendimento da solicitação do consumidor.

Tratando-se de relação contratual e com obrigação líquida, a atualização será do inadimplemento.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAGAMENTO COM ATRASO
- JUROS
DE
MORA - TERMO
A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMPRESA DE ECONOMIA MISTA - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 20, § 3º DO CPC. 1. A jurisprudência desta Corte é firme e pacífica quanto à incidência de correção monetária nos pagamentos em atraso, mesmo que não haja previsão contratual. 2. A única exceção é quando o credor, ao receber a parcela devida, mesmo em atraso, dá quitação plena. 3. A simples consignação de recebimento no anverso da fatura não induz à quitação plena.
4.
Juros
de
mora
devidos a partir do vencimento de cada parcela em atraso, nos
termos
do art. 960 do CC, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva e líquida. Inexistência de violação ao art. 1.536, § 2º do CC.
5. Sendo a demandada sociedade de economia mista, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3º do CPC e não no § 4º do mesmo dispositivo e, portanto, deve obedecer os limites mínimo e máximo estabelecidos. 6. Recursos especiais improvidos.”
(STJ – 2ª T – Resp. 437203/SP – 2002/0061162-2 – Rel. Min. Eliana Calmon – j. 17/10/2002 – DJE 18/11/2002 – p. 206). Grifei.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de cobrança de dívida líquida e certa, o termo inicial para correção monetária é a data de vencimento do título que a embasa. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 1ª T – Resp. nº 1.211.707/MS – 2010/0162837-4 – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 08/10/2013). Grifei.

- do dano moral.

A participação/facilitação do consumidor nos atos da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, afasta o dano moral.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.
5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte. 6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Conta corrente. Cobrança de tarifa denominada "Pagtocobrança Bradesco Vida e Previdência". INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Recurso da Apelante-autora não conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. Sentença mantida no ponto em que reconheceu a repetição em dobro do indébito. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Cobranças realizadas sem previsão contratual. Engano injustificável.
DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana
. JUROS DE MORA. Termo inicial fixado a partir da data da citação. Apelantes-requeridos que pretendem a contagem a partir da data da prolação da r. sentença. Descabimento. Ilícito extracontratual. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. Recurso dos Apelantes-requeridos não provido.”
(TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
.

.... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
a.1)
declarar a nulidade do contrato nº 842616574 (
PARANÁ BANCO S/A
), com suspensão dos descontos respectivos;
a.2)
afastar a possibilidade de devolução do valor respectivo e/ou compensação, tendo em vista a ausência de benefício financeiro em relação à Recorrida consumidora, decorrente da fraude perpetrada;
a.3)
a título de dano material, condenar as Recorridas BMT CONSULTORIA LTDA, PARANÁ BANCO S/A e
G5 BRASIL ASSESSORIA E GESTÃO INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA
, solidariamente, na restituição das parcelas descontadas do benefício da Recorrida consumidora, de forma dobrada e com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do efetivo desembolso;
a.4)
indeferir o dano moral.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024